Tribunal: TJSP
Processo: 1003388-03.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral. Seguro viagem internacional. Contratação junto à agência de viagem. Necessidade de prorrogação de estadia por diagnóstico de Covid-19. Cobertura contratual limitada ao reembolso dos valores de diárias de hotel. Indenização material que deve observar os termos da contratação. Dano moral configurado. Situação que desborda do mero aborrecimento

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral. Seguro viagem internacional. Contratação junto à agência de viagem. Necessidade de prorrogação de estadia por diagnóstico de Covid-19. Cobertura contratual limitada ao reembolso dos valores de diárias de hotel. Indenização material que deve observar os termos da contratação. Dano moral configurado. Situação que desborda do mero aborrecimento cotidiano. "Quantum" arbitrado em R$5.000,00 (R$2.500,00 para cada autor). Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.